Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-72.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA – DIARISTA – MALES NA COLUNA - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO
Preliminar rejeitada. Recurso autárquico e remessa oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000969-72.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada GISELIA PAULA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar. Deram parcial provimento a remessa oficial e ao recurso autárquico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-72.2019.8.26.0441 -Voto no 27.940
2
Apelação Cível no 1000969-72.2019.8.26.0441
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Giselia Paula de Oliveira
Comarca: Peruíbe
Voto no 27.940
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-DOENÇA

DIARISTA
MALES NA COLUNA - INCAPACIDADE
TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA - NEXO
CAUSAL
DEMONSTRADO
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO
Preliminar rejeitada. Recurso autárquico e remessa oficial
parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando
padecer de males na coluna contraídos no exercício de suas atividades
profissionais (diarista), o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a
pagar à autora o benefício de auxílio-doença, a partir data do requerimento
administrativo em 28/03/2019 (fl.34) até 06/12/2021, quando deverá ser
reavaliada. As prestações em atraso, deverão ser pagas de uma só vez com
atualização monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09,
que alterou o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, observando-se o quanto
decidido no TEMA 810 do STF. Os honorários advocatícios foram fixados
em 10% do proveito econômico obtido. Houve antecipação da tutela (fls.
117/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-72.2019.8.26.0441 -Voto no 27.940
3
Apela a autarquia requerendo, preliminarmente, o recebimento
do recurso com efeito suspensivo, a fim de que cessem os efeitos da tutela
concedida, bem como aponta a necessidade de submissão da decisão ao
reexame necessário. No mérito, busca a reforma da r. sentença, sob o
argumento de que no momento em que surgiu a incapacidade laborativa a
obreira era contribuinte individual, não tendo direito, portanto, ao
benefício de natureza acidentária. Alega, ainda, que não restaram
demonstrados o nexo causal e a incapacidade laborativa. Subsidiariamente
pede a modificação do termo inicial do benefício para a data da juntada do
laudo pericial, que seja fixado um prazo menor para cessação do auxílio-
doença, conforme definido pelo expert, que seja autorizado o desconto dos
períodos em que a obreira recebeu, concomitantemente, remuneração pelo
exercício de atividade laborativa, que seja estendido o prazo para
cumprimento da decisão, que a verba honorária incida somente sobre as
prestações devidas até sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e que
haja isenção quanto ao pagamento de custas e despesas processuais. Por
fim prequestiona a matéria (fls. 127/142).
O recurso não foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
Às fls. 151/152 sobreveio a notícia de implantação do
benefício.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-72.2019.8.26.0441 -Voto no 27.940
4
A despeito da observação lançada na r. sentença, considero
interposta a remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do
CPC/2015.
Preliminarmente, não há que se falar em concessão de efeito
suspensivo quando a decisão colegiada está prestes a ser proferida.
Passa-se ao mérito.
Narra a autora, na inicial, que no exercício de suas atividades
como diarista/faxineira tornou-se portadora de males de coluna, resultando
sequelas que reduzem sua capacidade laborativa.
Na primeira avaliação médica designada (fls. 73/86), valendo-
se do exame físico e complementares existentes nos autos, o expert
constatou que a obreira é portadora de transtornos de discos lombares e de
outros discos intervertebrais com radiculopatia, dor lombar baixa, lumbago
com ciática, outras artroses e dor articular e concluiu que: “A autora está
incapacitada total e definitivamente para o exercício da atividade laboral,
do ponto de vista clínico. Não há a possibilidade de readaptação. Não há
incapacidade para os atos de vida civil, nem necessidade da ajuda de
terceiros para as atividades básicas do dia a dia. Data do início da doença
- estima - se em meados de 2008. Data do início da incapacidade - em
abril de 2017.” (fl. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-72.2019.8.26.0441 -Voto no 27.940
5
Contudo, após a ciência das partes, sobreveio um segundo
laudo do perito (fls. 96/109), retificando a sua conclusão.
Assim, o perito concluiu que: "Existe incapacidade laboral
total, por um período de 24 meses quando deverá ser reavaliada quanto
ao tratamento às fls. 100. INÍCIO DA DOENÇA - Data do Início da
Doença: em meados de 2007, com manifestação em abril de 2017.
Explicação: CONCAUSAL- doença crônica degenerativa, desde os
40anos. INÍCIO DA INCAPACIDADE - Data do Início da Incapacidade:
28 de março de 2019. Explicação: DATA da PERÍCIA quando não foi
reconhecido o direito ao benefício.” (fls.104/105).
Seguindo este entendimento, a MM. Juíza a quo concedeu o
auxílio-doença à obreira e esta decisão merece ser mantida.
Como se vê, a perícia foi conclusiva pela existência de
incapacidade total e temporária para o labor e confirmou que o trabalho
agiu como concausa para as lesões existentes.
De outro lado, o INSS não ofertou impugnação, tampouco
trouxe parecer técnico divergente, deixando de infirmar as assertivas
periciais.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-72.2019.8.26.0441 -Voto no 27.940
6
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, que no caso em tela é total e temporária. Presentes estes
requisitos, é de rigor o deferimento da reparação.
O auxílio-doença é devido desde o dia 28/03/2019, data do
requerimento administrativo e será pago pelo prazo de dois anos, tal como
indicado pelo expert, por isso, leva razão o INSS quando pede que o
benefício seja cessado em 28/03/2021 e não em 06/12/2021, tal como
determinado na r. sentença.
Consigne-se que, o fato de a obreira fazer recolhimentos
previdenciários como contribuinte individual desde 01/08/2018, não retira
o direito ao auxílio-doença acidentário, pois é certo que a perícia apurou o
início dos sintomas da doença em 2017, momento no qual ela era segurada
obrigatória. Aliás, nos períodos de 29/03/2017 a 08/05/2017 e 02/10/2017
a 29/11/2017 foi concedido o auxílio-doença em razão dos problemas
reclamados, o que afasta por completo o argumento de que a doença teve
início quando era contribuinte individual.
O pedido de suspensão ou desconto do benefício no período
em que a obreira recebeu atividade remunerada deve ser rejeitado, pois o
segurado incapacitado que não está em gozo de benefício previdenciário
precisa trabalhar para prover seu sustento, não se admitindo que, ao
empreender sobre-esforço para retornar ao labor, seja apenado com a não-
concessão de benefício neste período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-72.2019.8.26.0441 -Voto no 27.940
7
Ademais, é certo que, reconhecida a presença de incapacidade
judicialmente, não há dúvidas quanto ao cabimento do benefício no
período. A eventual cumulação do benefício com o salário pago pelo
empregador viria em desfavor deste, não do INSS, visto que, como dito
acima, o benefício foi considerado devido em ação judicial.
Aliás, neste sentido o STJ firmou a tese do Tema 1013,
atrelado aos REsp 1785690/SP e 1788700/SP julgados sob regime de
recursos repetitivos: “No período entre o indeferimento administrativo e a
efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez,
mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente.”
Consigno que, para fins de correção monetária, deverá ser
adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até dezembro de
2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até
29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E
(Tema 810/STF) e, quanto aos juros de mora, estes serão os mesmos da
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Anote-se que o recurso está prejudicado no tocante à fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-72.2019.8.26.0441 -Voto no 27.940
8
de prazo para implantação do benefício, porque o prazo apontado pela
MM. Juíza a quo (15 dias) referia-se ao cumprimento da tutela de
urgência, o que já foi até providenciado pela autarquia.
Convém anotar que, sendo a sentença ilíquida, o percentual da
verba honorária deve ser fixado somente na fase de liquidação, nos termos
do art. 85, §4o, II do CPC, com aplicação também da Súmula 111 do STJ.
Por fim, anoto que a Autarquia-ré é isenta de custas, conforme
art. 6o, da Lei estadual 11.608/03, mas não das despesas processuais.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito, DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autarquia e à remessa
oficial, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator